Tribunal: TJMT
Processo: 1015382-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015382-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE MOREIRA DA SILVA - CPF: 039.669.511-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDIDA RETIRADA
DO EQUIPAMENTO
.
DECISÃO PRIMEVA INIDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE. MONITORAÇÃO IMPOSTA DENTRE AS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO QUE O FECHADO. DELITO HEDIONDO. IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO DO REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DA PENA. FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA E IMPORTANTE PARA A REINSERÇÃO DO REEDUCANDO NA SOCIEDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. AGRAVO
DESPROVIDO. DE ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado, devido à progressão de regime de pena, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse.

2.
O uso da
tornozeleira
eletrônica como uma das condições impostas pelo Juízo das Execuções Penais objetivando fiscalizar o cumprimento da pena por crime hediondo, não se mostra inidônea, mas sim, harmônica e devidamente fundamentada, seja para evitar que o reeducando pratique novos delitos, seja para o Estado fiscalizá-lo com o intuito de garantir que ele irá, de fato, ser reintegrado à sociedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
penal interposto por
André Moreira da Silva
, contra a decisão anexada sob o ID
173994198
, nos autos do PEP nº 0003035-08.2016.8.11.0007, na qual o
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT,
indeferiu o pedido de
retirada
do aparelho de
monitoramento eletrônico.

Nas razões do agravo, a Defesa explica que o agravante foi condenado à pena de
12 anos
de
reclusão
pela prática do delito de
Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), em regime inicialmente
fechado
e, no curso do processo de execução da pena, o agravante atingiu os requisitos para a progressão de regime, para o semiaberto.

Argumenta, outrossim, que o juiz singular ao conceder o regime mais brando, em face da progressão, o fez mediante
decisão inidônea e desmotivada
quanto à fixação do
monitoramento eletrônico
e, por se tratar de medida “
gravosa e estigmatizante
”, visa a
nulidade desta decisão
, com a consequente retirada da tornozeleira eletrônica (ID 173994196).

Em
contrarrazões
o MP requer o
desprovimento
ao agravo (ID 1
73994197)
.

O Magistrado
a quo
, em
juízo de retratação
,
manteve
em todos os seus termos a vergastada decisão (ID
173994192
).

Instada a se manifestar, a d. PGJ opinou pelo
desprovimento
do agravo,
conforme sumário que segue (ID
178783691
):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO
– Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal] – decisão que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica – irresignação defensiva – pretendido afastamento da exigência de monitoramento eletrônico – improcedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – dentre o delito cometido pelo agente há crime grave praticado, o qual invoca, ao menos, a aludida monitoração, já que ele se encontra em regime até mais benéfico do que aquele previsto para o intermediário – decisão combatida devidamente fundamentada dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e adequação – eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção – manutenção DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE –
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
” Destaque original.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravante
André Moreira da Silva
cumpre pena definitiva, nos autos do PEP
do PEP nº 0003035-08.2016.8.11.0007, em regime inicialmente fechado, porque praticou o crime de delito de Homicídio Duplamente Qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP).

No curso do cumprimento da pena, o agravante preencheu os requisitos para a progressão de regime.

Em linhas gerais, o magistrado ao analisar os requisitos descritos no art. 112 da LEP, progrediu o regime de pena do agravante, do fechado para o semiaberto,
mediante algumas condições, entre elas, o
uso de tornozeleira eletrônica,

mediante os seguintes fundamentos (ID 173994198):

“... No mais, tendo em vista que a data para progressão de regime do reeducando foi atingida (19/07/2022),
CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME do reeducando para o regime semiaberto
, eis que possui bom comportamento carcerário (seq.114.3) e cumpriu a fração determinada da pena. Assim, dispensando realização de audiência admonitória, determino por meio de Oficial de Justiça, que seja cientificado o reeducando das seguintes condições:
I – ESTABELEÇO ao reeducando ANDRE MOREIRA DA SILVA as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto
: a) DEVERÁ comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e endereço; b) O reeducando NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem autorização do Juízo; c)recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga. d)Não cometer novo delito.
II – DETERMINO desde já a colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando para fins de fiscalização de cumprimento de sua pena:
a)DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP; b)ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; c)INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade (...)” sic.

Quanto ao ponto, o monitoramento eletrônico previsto no
artigo 146-B da LEP, prevê a sua inclusão quando o reeducando que é colocado em regime semiaberto:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I – (VETADO);

II - Autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

III - (VETADO);

IV - Determinar a prisão domiciliar.

Com efeito, o uso da
tornozeleira
eletrônica tem amparo legal e, portanto, é totalmente compatível como o regime prisional fixado ao agravante.

Deste e. TJMT, destaco o seguinte julgado:

“
A sujeição ao monitoramento

eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. “Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo a quo e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento. Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal” [TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023]. “Não há ilegalidade na concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena, tampouco flagrante ilegalidade por não ter sido posto o penitente em regime aberto” [STJ, AgRg no HC n. 663.691/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021]. Não obstante as situações supostamente vexatórias ou preconceituosas que o agravante possa vir a sofrer, não cabe a retirada da monitoração imposta pelo juízo da execução penal, porquanto a medida se mostra perfeitamente consentânea com a situação processual do reeducando, sobretudo quando não demonstrada a incompatibilidade entre o exercício da atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica. (N.U 1003133-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

Prosseguindo, a alegação da Defesa de que a
tornozeleira
eletrônica precisa ser retirada, não constitui justificativa plausível.

Ao meu ver, o uso do equipamento eletrônico, no caso, é necessário para a fiscalização do cumprimento da pena no regime mais brando, justamente por ser medida mais consentânea com a realidade dos autos, uma vez que o agravante responde por delito hediondo – homicídio duplamente qualificado – e, como bem ressaltado pela d. PGJ (ID 1787783691):

“... a utilização do monitoramento eletrônico é necessária a fim de que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições fixadas, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a incidência de infração penal da mesma natureza ou de natureza diversa, sem descurar da segurança da sociedade”. sic.

Na verdade, a
benesse
deferida ao agravante já lhe é mais favorável que o cumprimento do regime semiaberto em local destinado para tanto, constituindo, desse modo, uma vantagem no cumprimento da pena a que foi condenado.

Não se pode esquecer que a utilização da
tornozeleira
é regra precípua à concessão da harmonização do regime de semiliberdade e,
in casu
, o regime semiaberto harmonizado é um privilégio deferido de forma excepcional aos apenados; vale dizer: a sua eventual
retirada
configuraria exceção a uma hipótese já excepcional.

Dito isso, não vislumbro qualquer situação extraordinária apta a justificar a
pretendida retirada da tornozeleira
eletrônica, porquanto, muito embora o uso do equipamento possa representar um “inconveniente”, trata-se de consequência da punição aplicada a qual não tem o condão de impedir o labor do reeducando.

E também:

“
Uma decisão judicial só poderá ser considerada nula, por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando apresentar-se totalmente destituída de fundamentação, o que não ocorreu no presente caso. Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência crimina”. (N.U 1000633-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Portanto, entendo que as alegações da defesa são insuficientes para fundamentar a
retirada
do aparelho, que é, repito, considerado um benefício em contraposição ao regime semiaberto o qual deveria estar submetido.

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão do magistrado de origem, ao determinar, diante da ausência de vaga em estabelecimento correspondente para a condução do recuperando no regime semiaberto, sua colocação no regime domiciliar, com o monitoramento eletrônico, sem que isso implique em qualquer ilegalidade ou lesão aos direitos constitucionais e humanos do apenado, razão pela qual a decisão está devidamente fundamentada e harmônica com o caso.

Pelo exposto,

em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento ao agravo
, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023